Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727681-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WESLEY MOURA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado WESLEY MOURA LOPES, requerendo a aplicação retroativa do art. 112, VI, da LEP, nos termos da Lei n. 13.964/2019. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 49800438, noticiando que está patrocinando os interesses do réu em juízo, cuja pretensão não foi apresentada ao juízo da execução, não sendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido. A d. Procuradoria de Justiça, a seu turno, oficiou pelo não seguimento da presente petição. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a via eleita revela-se inadequada para postular o benefício em tela, havendo recurso próprio para tal objetivo. Ademais, a pretensão não foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância e, ademais, a defesa técnica concluiu que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2023 18:09:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator